Tribunal: TJBA
Processo: 8001905-28.2017.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001905-28.2017.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: CASA 521 COMERCIAL LTDA - EPP

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO SANTIAGO

APELADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
FABIO RODRIGUES CORREIA, MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO, ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO registrado(a) civilmente como ABILIO DAS MERCES BARROSO NETO, FATIMO LUIS XAVIER CERQUEIRA, RAFAEL ORGE FRANCO LIMA GOMES, AQUILES DAS MERCES BARROSO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL EXPRESSAMENTE PACTUADA. LIMITAÇÃO A 12% AO ANO INAPLICÁVEL A INSTITUIÇÕES DO SISTEMA FINANCEIRO NACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA DO DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL OU DA COBRANÇA INDEVIDA. GRATUIDADE JUDICIÁRIA DEFERIDA EM SEGUNDO GRAU. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por Casa 521 Comercial Ltda. contra sentença que julgou improcedente a ação revisional cumulada com pedido de indenização por danos morais, movida em face do Banco do Nordeste do Brasil S/A, rejeitando os pedidos de revisão de cláusulas contratuais e repetição do indébito. A sentença ainda condenou a autora ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão(i) analisar o cabimento do pedido de gratuidade da justiça à luz da condição atual da empresa autora; (ii) verificar a existência de cláusulas abusivas no contrato bancário, especialmente no tocante aos juros remuneratórios e capitalização; (iii) apurar se houve enriquecimento ilícito ou onerosidade excessiva; (iv) avaliar a ocorrência de dano moral decorrente da cobrança de encargos supostamente ilegítimos; (v) examinar se a sentença incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre pontos relevantes da inicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A gratuidade da justiça foi deferida em sede recursal, tendo em vista a comprovação da baixa do CNPJ da empresa autora e sua inatividade desde 2023, atendendo aos requisitos do art. 98 do CPC.

4. A alegação de abusividade dos juros remuneratórios não encontra respaldo nos autos, uma vez que não restou provado que os percentuais pactuados extrapolam de forma relevante a média de mercado divulgada pelo Banco Central à época da contratação, conforme exigência do STJ para revisão judicial.

5. A limitação dos juros a 12% ao ano não se aplica às instituições financeiras integrantes do Sistema Financeiro Nacional, conforme jurisprudência consolidada (Súmulas 596-STF, 382-STJ e vinculante 7-STF), inexistindo ilegalidade na estipulação acima desse patamar.

6. A capitalização mensal dos juros foi expressamente pactuada no contrato (ID 82929464), circunstância que autoriza sua validade conforme a Súmula 539-STJ e a MP 2.170-36/2001, não havendo violação aos princípios do CDC ou ao equilíbrio contratual.

7. Não foram produzidas provas mínimas para demonstrar enriquecimento ilícito, cobrança indevida ou desequilíbrio contratual, cabendo à autora o ônus da prova, nos termos do art. 373, I, do CPC.

8. Diante da rejeição do recurso, impõe-se a fixação de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, no percentual de 15% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
apelação n°
8001905-28.2017.8.05.0248
, em que é apelante
CASA 521 COMERCIAL LTDA

e, como apelado,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A
.

Acordam

os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, a unanimidade de votos, em
CONHECER

e
NEGAR PROVIMENTO

ao recurso, nos termos do voto do Relator.